Tribunal: TJDFT
Processo: 0724026-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. SUPOSTA FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. OPERAÇÕES QUE ULTRAPASSAM (E MUITO) O PERFIL DA PARTE CONSUMIDORA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. VIABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela instituição financeira objetiva à reforma da decisão concessiva da medida de urgência consistente na suspensão dos descontos referentes aos contratos de mútuo supostamente celebrados mediante fraude perpetrada por terceiros, bem como a redução da multa cominatória em caso de descumprimento.
2. Fatos relevantes. (i) A autora/agravada se encontrava no aeroporto de Brasília/DF a caminho do velório de sua avó materna, quando recebeu ligações via "Whattsapp" de pessoas que se apresentavam como gerentes do setor de segurança do Banco do Brasil S.A. e afirmavam que havia ocorrido uma falha de segurança na conta; (ii) durante a ligação, os “funcionários” explicaram a necessidade da realização de procedimentos voltados a evitar novas invasões indevidas, inserindo um componente de urgência, uma vez que afirmaram que o sistema permaneceria vulnerável a outros ataques; (iii) a consumidora efetuou os procedimentos solicitados, quando então teria sido “invadido” seu sistema bancário e realizadas transações fraudulentas (empréstimos de R$ 2.000,00, subtração de R$ 1.600,00 da conta, transferências bancárias e compras com cartão de crédito no valor de R$ 30.415,35); (iv) o banco/agravante teria negado o estorno dos valores, razão pela qual a consumidor ajuizou a ação, em que pediu, liminarmente, a suspensão dos descontos referentes às operações “fraudulentas”; (v) a medida de urgência foi deferida pelo e. Juízo de origem, razão pela qual a instituição financeira interpôs o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não viável a suspensão liminar dos descontos referentes às operações bancárias supostamente perpetradas mediante fraude, bem como se a multa cominatória fixada na origem atenderia (ou não) à proporcionalidade e à razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n.o 8.078/1990, em que a parte autora, na qualidade de consumidora dos serviços bancários do Banco do Brasil S.A., tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio)
5. Aparentemente não subsiste a alegada culpa exclusiva da vítima (tese recursal), uma vez que as operações realizadas, especialmente por cartão de crédito, teriam sido impugnadas perante a instituição bancária e teriam ultrapassado, e muito, o denominado “perfil” da parte consumidora (ora agravada), o que, independentemente da causa primária dos fatos (fraude cibernética, negligência ou vítima de crime doloso) poderia ter sido detectado pelo sistema de dados da instituição financeira para efeito de imediata sustação ou bloqueio das operações suspeitas, o que aparentemente não teria ocorrido.
6. O valor da multa cominatória se revela proporcional à própria obrigação de fazer caso descumprida, de sorte que não se constata o alegado enriquecimento sem causa da parte agravada, até porque eventual redução das “astreintes’ nesta fase processual poderia resultar em incentivo ao descumprimento da determinação judicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/1990; CPC, arts. 536 e 537.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1960504, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 05.02.2025; acórdão 1949570, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 11.12.2024; acórdão 1984344, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe: 10.04.2025; acórdão 1893919, Rel. Desa Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe: 31.07.2024.